Tribunal: TJMT
Processo: 1051274-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051274-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VILMA DE JESUS COSTA KOBAYASTI - CPF: 301.715.391-68 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E FAIXAS DEFINIDAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que discutiu a legalidade de descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, realizados entre junho de 2020 e maio de 2025, com pedido de restituição de valores alegadamente cobrados de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados em razão de déficit atuarial do regime próprio estadual; (ii) estabelecer se os descontos realizados observaram corretamente as bases de cálculo e alíquotas previstas na legislação estadual vigente em cada período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 103/2019 autoriza a instituição de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, inclusive com incidência sobre valores que excedam um salário mínimo em caso de déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF.

A legislação do Estado de Mato Grosso (LC no 202/2004, com alterações pelas LC no 654/2020 e no 700/2021) disciplina validamente a matéria, estabelecendo alíquota de 14% e diferentes bases de cálculo conforme o período e o valor dos proventos.

O déficit atuarial do regime próprio estadual constitui fato público e notório, dispensando prova, nos termos do art. 374 do CPC, sendo aferível por relatórios atuariais oficiais.

Os descontos realizados observaram corretamente a legislação vigente em cada período, incidindo: (i) sobre valores superiores a um salário mínimo entre 01/06/2020 e 08/08/2021; (ii) conforme as faixas previstas na LC no 700/2021 a partir de 09/08/2021.

Inexiste ilegalidade na cobrança, afastando o direito à restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição previdenciária de aposentados pode incidir sobre valores que excedam um salário mínimo quando houver déficit atuarial, conforme art. 149, § 1o-A, da CF. 2. A legislação estadual que estabelece alíquotas e bases de cálculo diferenciadas para a contribuição previdenciária é válida quando observados os parâmetros constitucionais. 3. É legítima a cobrança previdenciária realizada em conformidade com a legislação vigente à época dos descontos, inexistindo direito à restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 14, e 149, §§ 1o e 1o-A; CPC, art. 374; LC estadual no 202/2004; LC estadual no 654/2020; LC estadual no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1051617-25.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, AI no 1003537-49.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

Sustentam os recorrentes, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, diante da criação da MTPREV como entidade gestora do RPPS; (ii) a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do regime; e (iii) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A Emenda Constitucional no 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, no art. 2o.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu algumas alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC no 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC no 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5o); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10o).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso provido.

(N.U 1051617-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC no 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da Reclamante entre junho de 2020 e maio de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026